Tribunal: TJDFT
Processo: 0714026-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. MEIOS DE REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PERCEPÇÃO DE AUXÍLIO EMERGENCIAL. PANDEMIA REFERENTE AO CORONAVÍRUS. APURAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE INTERMEDIA O PAGAMENTO DO FOMENTO SOCIAL. ALIMENTANDA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ATRIBUIÇÕES DO ÓRGÃO DE DEFESA. ACESSO AOS DADOS BANCÁRIOS DA PARTE. RESTRIÇÃO. DADOS ACOBERTADOS POR SIGILO BANCÁRIO. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. MEDIDA INDISPENSÁVEL. ALIMENTANTE. MEIO PARA AFERIÇÃO DA SUA EXATA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. DEFERIMENTO. MEDIDA IMPERATIVA (CPC, ART. 139, IV). AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Estabelecida colisão entre o direito que assiste ao alimentante de preservar sua movimentação financeira em sigilo e o direito de a filha que depende do seu concurso material ser forrada com alimentos aptos a assegurarem-lhe a subsistência em subserviência ao princípio da dignidade humana, prepondera o direito da alimentanda, cuja realização deve ser assegurada mediante o uso de todos os meios legalmente autorizados, inclusive a desconsideração da salvaguarda do sigilo bancário resguardado ordinariamente ao genitor.
2. A despeito das prerrogativas asseguradas à Defensoria Pública pela Lei Complementar no 80/1994, sobressai patente, diante da natureza ostentada pela medida de expedição de ofício a instituição bancária com o escopo de obtenção de informações sobre eventual percepção, pelo alimentante, do auxílio emergencial assegurado em razão da pandemia do coronavírus, que o órgão de defesa não possui poderes para solicitar informações acobertadas pelo sigilo bancário, denotando a necessidade de interseção judicial para esse fim, como forma de velar pela realização da obrigação exequenda, não estando sua consumação sujeita à apreciação discricionária do juiz.
3. Sob o prisma de direito e garantia individual, o legislador constituinte estabelecera, como regra, a inviolabilidade dos dados pessoais, que compreende os dados bancários e fiscais, excepcionando essa salvaguarda em situações pontuais, e, por essa razão, só é passível de ser afastada quando imprescindível à elucidação de fatos controversos impassíveis de serem elucidados por outros meios e mediante prévia autorização judicial devidamente lastreada.
4. Aviado o cumprimento de sentença concernente a obrigação alimentar, efetivada a intimação para pagamento e não adimplido o débito pelo alimentante, sobrevindo pretensão de expedição de ofício a instituição bancária para aferição de eventual percepção de auxílio emergencial pelo obrigado, ressoando indelével que a decretação da quebra de seu sigilo bancário como premissa para aferição da sua capacidade financeira afigura-se legítima, aflora inexorável a necessidade de consumação da medida excepcional, que não se sujeita à apreciação discricionária do juiz, pois compete-lhe impulsionar e velar pela realização do intento executivo na conformidade do devido processo legal (CPC, arts. 139, IV).
5. Agravo conhecido e provido. Unânime.